Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-34.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES REAJUSTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do réu, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Decretada a revelia do réu, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações da autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
4. Igualmente, não se admite o conhecimento do pedido contraposto formulado apenas em sede recursal, pois este deve ser apresentado simultaneamente à contestação, conforme dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95, sob pena de violação ao princípio da eventualidade e à estabilização da demanda.
5. Não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que o serviço é contratado com a finalidade de viabilizar atividade econômica, pois o contratante utiliza o bem locado (veículo) como instrumento de sua atividade profissional — no caso, motorista de aplicativo — e não como destinatário final.
6. Impõe-se a readequação do montante devido a título de locação, uma vez que o contrato firmado entre as partes estipula o valor de R$ 600,00 por semana (cláusula 4a, ID 78671752). Assim, considerando o inadimplemento por nove semanas, o débito perfaz a quantia de R$ 5.400,00, razão pela qual a condenação deve ser reduzida nesse ponto, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda).
7. Também se faz necessária a revisão dos valores atribuídos ao conserto do motor, pois foram juntadas notas fiscais que não guardam relação com o reparo da referida peça, inexistindo na petição inicial qualquer descrição sobre despesas com manutenção ou substituição de outras partes do veículo, o que afronta o princípio da congruência e o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.
8. Assim, a autora faz jus a devolução de R$ 21.162,62 (R$ 5.400,00 da locação; R$ 12.468,22 do reparo do motor e; R$ 3.294,44 a título de multas de trânsito ocasionadas pelo réu).
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a condenação no montante de R$ 21.162,62, atualizado monetariamente desde a data da propositura da demanda, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.